Tribunal: TJSP
Processo: 1505599-40.2020.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Furto simples. Rejeição da denúncia. Reconhecimento do princípio da insignificância. Recurso ministerial. Pretensão de recebimento da denúncia. Cabimento. Impossibilidade in casu de reconhecimento do princípio da insignificância. Lesão jurídica provocada que não é inexpressiva e grau de reprovabilidade do comportamento que não é reduzido. Acusado que ostenta diversas

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Furto simples. Rejeição da denúncia. Reconhecimento do princípio da insignificância. Recurso ministerial. Pretensão de recebimento da denúncia. Cabimento. Impossibilidade in casu de reconhecimento do princípio da insignificância. Lesão jurídica provocada que não é inexpressiva e grau de reprovabilidade do comportamento que não é reduzido. Acusado que ostenta diversas condenações por crimes patrimoniais e outros delitos. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1505599-40.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido ANOUAR
EL AZAMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1505599-40.2020.8.26.0228 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
Recurso em Sentido Estrito n. 1505599-40.2020.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorrido: ANOUAR EL AZAMI
Voto: 19699

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Furto simples.
Rejeição da denúncia. Reconhecimento do princípio da
insignificância.
Recurso
ministerial.
Pretensão
de
recebimento da denúncia. Cabimento. Impossibilidade
i
n

c
a
s
u

d
e

r e c o n h e c i m e n t o

d o
p r i n c í p i o
d a
i n s i g n i f i c â n c i a .
L e s ã o
j u r í d i c a
p r o v o c a d a
q u e
n ã o
é
i n e x p r e s s i v a
e
g r a u
d e
r e p r o v a b i l i d a d e
d o
c o m p o r t a m e n t o
q u e
n ã o
é
r e d u z i d o .

A c u s a d o
q u e
o s t e n t a
d i v e r s a s
c o n d e n a ç õ e s
p o r
c r i m e s
p a t r i m o n i a i s
e
o u t r o s
d e l i t o s . R e c u r s o p r o v i d o .
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença proferida
pela MMa. Juíza de Direito Fernanda Afonso de Almeida, da 19a
Vara Criminal da Comarca da Capital, que rejeitou a denúncia
oferecida em face de ANOUAR EL AZAMI, nos termos do artigo 395,
inciso III, do Código de Processo Penal, com fundamento no
princípio da insignificância (fls. 98/102).
Em razões de recurso, em apertada síntese,
o Ministério Público pretende o recebimento da denúncia, sob o
argumento de que não há cabimento para aplicação do princípio da
insignificância (fls. 112/119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1505599-40.2020.8.26.0228 -Voto no
3
Em contrarrazões, a Defesa requereu a
manutenção da decisão (fls. 131/140).
Em sede de juízo de retratação, a decisão
foi mantida pela i. magistrada a quo (fls. 131).
A d. Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Júlio Cesar Botelho, opinou pelo provimento do recurso
(fls. 148/153).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 08 de
março de 2020, por volta das 10h20, na Rua da Mooca, n. 2.027,
na cidade de São Paulo, o recorrido teria subtraído, para si, 15
shampoos, 02 latas de refrigerante e 04 pacotes de biscoitos,
avaliados
em
R$361,79,
pertencentes
ao
estabelecimento
Carrefour Express.
Segundo apurado, na data dos fatos, o
acusado, no interior do estabelecimento comercial mencionado,
apoderou-se dos mencionados produtos, colocando-os nos bolsos
de sua calça e, em seguida, deixou o local sem pagar por eles.
Ocorre que, um funcionário do estabelecimento, ao visualizar o
recorrido deixando a loja, notou um volume anormal em suas
vestes, de maneira que decidiu abordá-lo e o interpelou. Em tal
oportunidade, populares que tomaram ciência do ocorrido lograram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1505599-40.2020.8.26.0228 -Voto no
4
detê-lo, acionando a Polícia.
Em sede de juízo de admissibilidade, a i.
magistrada de origem reconheceu a atipicidade material da
conduta e rejeitou a exordial acusatória, com fundamento no artigo
395, inciso III, do Código de Processo Penal.
De
maneira
diversa,
vislumbro
a
possibilidade de recebimento da denúncia, não havendo que se
cogitar em atipicidade da conduta.
Apesar de não se tratar de furto de grande
monta, no presente caso, não se pode considerar que haja
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento criminoso.
Isso porque, os bens subtraídos foram
avaliados em R$361,79. Apesar de não se tratar de um furto de
grande monta, os objetos furtados apresentam valor considerável,
notadamente se levada em conta a realidade econômica do país.
Ademais, é cediço que, além dos requisitos
de ordem objetiva, a aplicação do princípio da insignificância exige
a análise das circunstâncias subjetivas do acusado. Isso porque,
conforme destacado pela Terceira Seção do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 221.999/RS,
tratando-se de benefício, deve-se considerar o histórico criminal do
acusado quando da análise de seu cabimento:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
1. CRIME DE FURTO. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
POSSIBILIDADE
OU
NÃO
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DIVERGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1505599-40.2020.8.26.0228 -Voto no
5
ENTRE QUINTA E SEXTA TURMAS. 2. VERDADEIRO
BENEFÍCIO
NA
ESFERA
PENAL.
RISCO
DE
MULTIPLICAÇÃO
DE
PEQUENOS
DELITOS.
NECESSIDADE DE SE VERIFICAR AS CONDIÇÕES
PESSOAIS DO AGENTE NO CASO CONCRETO. 3.
AGENTE
REINCIDENTE
E
COM
MAUS
ANTECEDENTES. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RESSALVA DO
CASO CONCRETO. MEDIDA QUE PODE SE MOSTRAR
SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. 4. ANÁLISE FÁTICA
E PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
5. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM RETORNO DOS
AUTOS
À
ORIGEM
PARA
PROSSEGUIR
NO
JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL.
1. Furto: embora existam vetores que orientam o
exame da conduta e do comportamento do agente,
bem como da lesão jurídica provocada, não há
consenso sobre a possibilidade ou não de incidência
do princípio da insignificância nos casos em que fica
demonstrada a reiteração criminosa. Para a Sexta
Turma, o passado delitivo não impede a aplicação da
benesse; para a Quinta Turma, entretanto, as
condições pessoais negativas do autor inviabilizam o
benefício.
2. O princípio da insignificância é verdadeiro
benefício na esfera penal, razão pela qual não
há como deixar de se analisar o passado
criminoso do agente, sob pena de se instigar a
multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo
autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo
ordenamento penal. Imprescindível, assim, o
efetivo exame das circunstâncias objetivas e
subjetivas do caso concreto, porquanto, de
plano, aquele que é reincidente e possui maus
antecedentes não faz jus a benesses jurídicas.
3. Nesse encadeamento de ideias, entendo ser
possível firmar a orientação no sentido de que a
reiteração
criminosa
inviabiliza a aplicação do
princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade
de, no caso concreto, as instâncias ordinárias
verificarem
que
a
medida
é
socialmente
recomendável.
4. Apenas as instâncias ordinárias, que se encontram
mais próximas da situação que concretamente se
apresenta ao Judiciário, têm condições de realizar o
exame do caso concreto, por meio da valoração
fática e probatória a qual, na maioria das vezes,
possui cunho subjetivo, impregnada pelo livre
convencimento motivado.
Dessa forma, não tendo as instâncias ordinárias
apresentado
nenhum
elemento
concreto
que
autorizasse a aplicação excepcional do princípio da
bagatela, entendo que deve prevalecer o óbice
apresentado nos presentes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1505599-40.2020.8.26.0228 -Voto no
6
5. Acolhidos os embargos de divergência para
reformar o acórdão embargado, dando provimento
ao agravo regimental para dar provimento ao agravo
em recurso especial, reformando o acórdão do
Tribunal
de
origem
para
cassar
a
sentença
absolutória, determinando o retorno dos autos ao
primeiro grau, para que, superada a insignificância,
prossiga
na
instrução,
se
necessário,
ou
no
julgamento da ação penal.
(EAREsp
221.999/RS,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 11/11/2015, DJe 10/12/2015)
No mesmo sentido, já decidiu o Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
Agravo
regimental
em
habeas
corpus.
2.
Descaminho.
3.
Princípio
da
insignificância.
Incidência da Portaria n. 75/2012. Impossibilidade
de aplicação. Reiteração delitiva. 4. Precedentes no
sentido de afastar o princípio da insignificância
a reincidentes ou de habitualidade delitiva
comprovada. 5. Ausência de argumentos capazes
de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental
a que se nega provimento.
(HC 133736 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC
18-05-2016)
Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Furto.
Incidência
do
princípio
da
insignificância.
Inviabilidade. Reincidência e habitualidade delitiva
comprovadas. Ordem denegada. Reconhecidas a
reincidência
e
a
habitualidade
da
prática
delituosa, a reprovabilidade do comportamento
do agente é significativamente agravada, sendo
suficiente para inviabilizar a incidência do
princípio da insignificância. Precedentes. Ordem
denegada.
(HC 97007, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-061
DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011)
No presente caso, conforme consta da
certidão de objeto e pé do acusado (fls. 59/62), ele ostenta
condenações definitivas pela prática de três delitos de furtos,
resistência
e
dano
qualificado
(autos
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1505599-40.2020.8.26.0228 -Voto no
7
0004163-45.2018.8.26.0502,
com
trânsito
em
julgado
em
31.03.2017; autos 0011796-18.2012.8.26.0050, com trânsito em
julgado em 28.06.2012; autos 0036832-33.2010.8.26.0050, com
trânsito em julgado em 15.08.2011), bem como uma condenação
em primeiro grau pela prática do crime de furto tentado (autos n.
0009132-29.2017.8.26.0635) e uma condenação em segundo grau
pela prática do delito de falsa identidade (autos n.
0058400-37.2012.8.26.0050), o que revela a sua tendência e
dedicação à prática de crimes patrimoniais.
Tais circunstâncias valor considerável dos
objetos subtraídos, diversas condenações geradoras de reincidência
e maus antecedentes pela prática de crimes diversos, entre eles,
três
delitos
patrimoniais

evidenciam
o
maior
grau
de
reprovabilidade do comportamento do apelante e a ofensividade da
sua conduta.
Nesse contexto, tem-se inviável a incidência
da insignificância, porquanto, aliado aos requisitos objetivos, faz-se
necessário o preenchimento de requisito subjetivo (atributos
pessoais positivos), conforme destacado por Guilherme de Souza
Nucci:
Outro dado fundamental, objeto de análise para
a constatação da insignificância, diz respeito à
pessoa do autor e ao modo como desenvolveu
sua conduta aparentemente lesiva. Os atributos
de personalidade, antecedentes, conduta social,
associados
à
particular
execução,
suas
circunstâncias e consequências, são fatores
essenciais para vincular ao grau de potencial
lesivo ao bem jurídico, visto em visão geral. A
concepção do próprio legislador, em relação ao
agente arrependido, dando mostras de natural
regeneração, atende à moderna meta da pena, que,
dentre outras, cultiva a finalidade de ressocialização
e reeducação do agressor. [...] Associando-se os dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1505599-40.2020.8.26.0228 -Voto no
8
elementos (inexpressividade do bem + mostra de
personalidade positiva), pode-se constatar a infração
penal de bagatela” (NUCCI, Guilherme de Souza,
Princípios
Constitucionais
Penais
e
Processuais
Penais, RT, p.173)
Em caso análogo, já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ELEVADO
DESVALOR DA CONDUTA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A despeito da subsunção formal de um tipo penal
a uma conduta humana, é possível concluir-se pela
sua atipicidade material por motivos diversos, como
a ausência de ofensividade penal do comportamento
tido por criminoso.
2. Não mais se sustenta, no processo penal atual, a
ideologia mecanicista de aplicação da lei, motivo pelo
qual se exige a singularização do caso julgado, de
modo a construir-se artesanalmente a decisão, que
deve externar as razões que levaram o órgão
competente a, apreciando as questões fáticas, com
suas particularidades, eleger, dentre as possíveis, a
interpretação jurídica mais justa, aplicando-se de
maneira equânime o direito no caso concreto.
3. Em razão da exigência de uma leitura diferenciada
do
conflito
de
natureza
penal
-
dadas
as
peculiaridades que distinguem a jurisdição penal da
cível -, não há de se fechar o juiz criminal aos
mandados de otimização oriundos de princípios que
interferem na atividade punitiva do Estado, máxime
aqueles que subjazem à ideia da necessidade, como
base justificadora e legitimadora da sanção penal.
4. Se, do ponto de vista dogmático, a existência
de maus antecedentes não pode constituir
óbice ao reconhecimento da insignificância
penal
-
por
aparentemente
sinalizar
a
prevalência do direito penal do autor e não do
fato - não deve o juiz, ao avaliar a tipicidade
formal, ignorar o contexto real que singulariza
a ação delituosa como integrante de um
conjunto de outras de igual natureza, as quais
evidenciam o desprezo do agente pela norma
incriminadora.
5. Na espécie, a conduta perpetrada pelo paciente -
a subtração frustrada de 8kg de material reciclável e
de um tanquinho de lavar roupas, avaliados em R$
75,00 (setenta e cinco reais) - não se revela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1505599-40.2020.8.26.0228 -Voto no
9
escassa ofensividade penal e social, porquanto as
circunstâncias fáticas do delito - invasão, em
concurso de agentes, do domicílio residencial da
vítima - evidenciam o elevado desvalor da ação.
6. Ainda que a lesão jurídica provocada ao bem
tutelado não seja economicamente expressiva, o
comportamento censurável do paciente demostra a
periculosidade social e a gravidade material da
conduta, reclamando a intervenção do Direito Penal,
mormente em razão de sua audácia irrefreada de,
por ocasião da prisão em flagrante e durante os
procedimentos de identificação na Delegacia, atribuir
a si falsa identidade no intuito deliberado de,
omitindo a sua passagem anterior pela polícia e
dificultando os trabalhos investigativos, ver-se isento
de qualquer responsabilidade.
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 293.598/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe
02/09/2014)
Em suma, diante do elevado grau de
reprovabilidade do comportamento do réu, inviável a incidência do
princípio da insignificância na hipótese dos autos.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso ministerial para receber a denúncia e determinar o
regular prosseguimento do feito, em seus ulteriores termos.
LEME GARCIA
Relator